Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PÚBLICA. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PODER DE POLÍCIA. LEGITIMIDADE. DIREITO À MORADIA. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA.

1. A ação de mandado de segurança reclama prova pré-constituída do direito líquido e certo embasador da pretensão, inadmitindo dilação probatória.

2. Na hipótese em apreço, constata-se que a tese principal da ação mandamental é a alegação de que o permissivo legal para demolição imediata, conforme o art. 133, §4°, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, seria somente para o caso de obra inicial, mas que, no seu caso não trata de construção inicial ou em andamento. Ocorre que, em verdade, ao contrário da alegação inicial, os relatórios de ações fiscais referentes à vistoria realizada no local, todos instruídos com fotos, relatam que a obra estaria em curso. Nesse contexto, por depender a solução da controvérsia de dilação probatória, o Mandado de Segurança não é cabível à hipótese dos autos.

3. O exercício do poder de polícia na fiscalização das construções e intervenções urbanísticas é atribuição elementar e legítima da Administração Pública sendo que o Código de Obras e Edificações do DF exige o licenciamento prévio das edificações e sanciona a violação a esta exigência com a possibilidade de demolição da edificação ilegal.

4. Na hipótese em apreço, restou demonstrado que o imóvel ocupado ilicitamente pela impetrante está situado em área pública e a edificação discutida não foi previamente autorizada impondo-se o reconhecimento do dever de a Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de construções em desacordo com os normativos de regência.

5. Negou-se provimento ao apelo.